Tribunal: TJMT
Processo: 1004254-32.2022.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004254-32.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIA DE SOUZA FRANCA - CPF: 774.956.679-15 (RECORRENTE), ANA CLARA DIAS NANI - CPF: 037.730.501-43 (ADVOGADO), BB SEGUROS PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.159.426/0001-09 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1004254-32.2022.8.11.0006

Embargos de Declaração n.° 1004254-32.2022.8.11.0006

Embargante:

BB Seguros Participações S.A.

Embargado:
Lúcia de Souza Franca

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO INOMINADO -
AÇÃO
DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
SEGURO DE VIDA
–
MORTE DO SEGURADO
– RECUSA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO –
INDENIZAÇÃO DEVIDA
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1004254-32.2022.8.11.0006

Embargos de Declaração n.° 1004254-32.2022.8.11.0006

Embargante:

BB Seguros Participações S.A.

Embargado:
Lúcia de Souza Franca

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
BB Seguros Participações S/A. (Brasilseg Companhia de Seguros).

Ação:
de Cobrança
com Reparação por Dano Moral.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT.

Sentença
(Id.
184166456
): julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente a pagar à recorrida o valor de
R
$ 26.930,74 (vinte e seis mil novecentos e trinta reais e setenta e quatro centavos), por danos materiais, bem como a importância de
R
$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

Acórdão
(Id. 191168196): conheceu dos recursos inominados interpostos por
BB Seguros Participações S/A. (Brasilseg Companhia de Seguros)
e deu-lhe parcial provimento.

Embargos de Declaração
(Id. 191836682):

o embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão.

Contrarrazões
:

Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1004254-32.2022.8.11.0006

Embargos de Declaração n.° 1004254-32.2022.8.11.0006

Embargante:

BB Seguros Participações S.A.

Embargado:
Lúcia de Souza Franca

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do evidente caráter protelatório no manejo do recurso de embargos de declaração opostos aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil).

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024